Tribunal: TJMT
Processo: 1008081-06.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008081-06.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR.a VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA
PACIENTE(S): RAUL CLEBER GOMES MOTA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de RAUL CLEBER GOMES MOTA contra ato comissivo do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (NU 8813-09.2020.811.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem bons antecedentes e possui endereço certo; 3) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado; 4) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 86794467), com documentos (ID 86794468/ID 86794473).
Relatos.
Em 19.2.2020, o Juízo da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar, em audiência de custódia, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...]. O flagrante encontra-se perfeito, uma vez que material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, razão pela qual, estando o presente feito em conformidade com o dispositivo legal vigente, HOMOLOGO-O.
Quanto à conversão em prisão preventiva, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade (laudo de fls. 20/26) e indícios suficientes de autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos policiais e das apreensões realizadas.
Assim, é preciso que se acautele o meio, que se garanta a ordem pública tão ameaçada, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.
Desta feita concluo pela existência de requisitos suficientes para a manutenção de sua custódia cautelar, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código Processo Penal.
Pelo exposto, com fulcro artigo 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de RAUL CLEBER GOMES MOTA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão, devendo o mesmo aguardar preso o seu julgamento, salvo ulterior decisão do Juízo a que for encaminhado o processo.” (Aristeu Dias Batista Vilella, juiz de Direito – ID 86794471- fls. 1 e Sistema Primus/Código 615739/Comarca de Cuiabá)
Em 1o.4.2020, o órgão ministerial ofertou denúncia (ID 86794473).
Em 23.9.2020, o Juízo singular determinou a notificação do paciente para apresentar defesa prévia (Sistema Primus/Código 618979/Comarca de Cuiabá).
Em 6.10.2020, o mandado citação foi juntado e a defesa preliminar apresentada em 18.5.2021 (Sistema Primus/Código 618979/Comarca de Cuiabá).
Em 19.5.2021, o Juízo singular recebeu a denúncia, designou audiência de instrução e julgamento para 10.6.2021, às 14h14min., bem como manteve a prisão preventiva nestes termos:
“[...]. Em tempo e com supedâneo no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com nova redação dada pela Lei 13.964/2019, passo à revisão da necessidade ou não da prisão preventiva do réu RAUL CLEBER GOMES MOTA, que o faço em observância ao pedido de revogação protocolado em 18/05/2021.
Extrai-se que a defesa do réu RAUL destacou em seu pedido de revogação de prisão os predicados pessoais do réu, tais como: primariedade, bons antecedentes e residência fixa, requerendo, assim, a revogação da prisão cautelar ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
Inicialmente destaco que a presença de predicados pessoais favoráveis não obsta a decretação da prisão preventiva, nos termos do que dispõe o Enunciado n. 43 do TJMT:[...].
Conquanto a folha de antecedentes do autuado revele que pesa em seu desfavor tão somente um termo circunstanciado em curso no Juizado Especial Criminal pelo delito de trânsito (cód. 128115), tenho que os requisitos da prisão cautelar ainda persistem, ante a expressiva quantidade e variedade de entorpecente apreendido.
Consta do laudo pericial n. 3.14.2020.64027-01, que foram apreendidos 04 (quatro) porções de COCAÍNA, com massa de 17,84g (dezessete gramas e oitenta e quatro centigramas), 07 (sete) porções de MACONHA, com massa total de 666,37g (seiscentos e sessenta e seis gramas e trinta e sete centigramas), e ainda, 515,82g (quinhentos e quinze gramas e trinta e sete centigramas) de ÁCIDO BÓRICO e balança de precisão com resquícios de maconha.
Tais circunstâncias, alinhadas à gravidade concreta do crime de tráfico de entorpecentes, corroboram para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT: [...].
Destarte e ausente qualquer fato novo que justifique a soltura do requerente, a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva é medida que se impõe.
Em vista disso, MANTENHO a prisão preventiva do acusado RAUL CLEBER GOMES MOTA e, por consequência, INDEFIRO o pedido de revogação formulado pela defesa em manifestação protocolada em 18/05/2021”.(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - Sistema Primus/Código 618979/Comarca de Cuiabá)
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído das apreensões de 4 (quatro) porções de cocaína, com peso de 17,84g (dezessete gramas e oitenta e quatro centigramas), e 7 (sete) porções de maconha, com massa de 666,37g (seiscentos sessenta seis gramas e trinta e sete centigramas), além de 1(uma) balança de precisão, 2 (duas) porções de ácido bórico, com peso de 515,82g (quinhentos e quinze gramas e oitenta e dois centigramas), 4 (quatro) rolos de plástico filme e a quantia de R$200,00 (duzentos reais).
A natureza, diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos - 17,84g (dezessete granas e oitenta e quatro centigramas) de cocaína e 666,37g (seiscentos sessenta seis gramas e trinta e sete centigramas) de maconha - justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC 134.471/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.12.2020; AgRg no RHC 142.118/PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.3.2021).
Quanto aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e profissão lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.
Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal [“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”].
Em seu turno, o princípio da homogeneidade revela-se inaplicável quando “atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo” (TJMT, NU 1011646-46.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 13.9.2019).
Ademais, somente com a valoração das circunstâncias judiciais, reincidência e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (AgRg no REsp no 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; RHC no 92.741/MG - Rel. Ministro Ribeiro Dantas - 16.2.2018).
No tocante às medidas cautelares alternativas, a proximidade da audiência de instrução e julgamento - 10.6.2021- recomenda a segregação cautelar, em análise perfunctória, para preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa (Sistema Primus/Código 618979/Comarca de Cuiabá/ NU 8813-09.2020.811.0042).
Destaca-se aresto deste e. Tribunal:
“Designada data próxima para [...] audiência de instrução e julgamento, ocasião em que restará finda a instrução, mostra-se prudente manter o paciente segregado por conveniência da instrução processual[...].” (HC no 98343/2014 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 3.9.2014)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de maio de 2021.
Des. MARCOS MACHADO